Tribunal: TJMT
Processo: 0034931-27.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034931-27.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação do selo ou sinal público, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UESDRA DE SOUZA - CPF: 019.955.801-98 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO INDEVIDO DE SÍMBOLO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - DOSIMETRIA - REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - PENA IMPOSTA E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO - JULGADOS DO STJ -
RECURSO PROVIDO
.

A reincidência decorrente de uma condenação transitada em julgado
“deve ser compensada integralmente com a atenuante da
confissão
,
demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito”
(STJ, REsp no 1.931.145/SP).

A pena imposta - 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’; STJ, Súmula 269; AgRg no HC n. 841.064/SP).

Recurso
provido

para readequar as penas do apelante a
4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0034931-27.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): UESDRA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por UESDRA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0034931-27.2017.8.11.0042 - Código 495688), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso indevido de símbolo de órgão da Administração Pública, em concurso material, a 4 (anos) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14 da Lei no 10.825/2003 e art. 296, § 1o, III, do CP, c/c art. 69 do CP

- (ID 206800152).

O apelante sustenta que a agravante da reincidência poderia ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 206800162).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 206800164).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsificação do selo ou sinal público - Irresignação defensiva - Requestada compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência - Inviabilidade - Apelante é multirreincidente, vez que ostenta 02 (duas) condenações transitadas em julgado (Proc. no 0001175-66.2013.8.11.0042 - 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT e Proc. no 0000135-49.2013.8.11.0042 - 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT), de modo que uma delas fora compensada com a atenuante da confissão espontânea, ao passo que a sobressalente foi utilizada para agravar a pena na fase intermediária do sistema dosimétrico, conjuntura exposta na sentença condenatória, em conformidade com o entendimento jurisprudencial pátrio – ‘Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.’ (STJ, HC 557.198/SP) - Frise-se, ainda, que a juíza singular aplicou o patamar de 1/6 (um sexto) para recrudescimento da pena em virtude da reincidência sobejante, quantum de aumento, esse, recomendado pela jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) - Pelo desprovimento do apelo
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 208066659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I - DO PRIMEIRO CRIME - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO: NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017 POR VOLTA DAS 02:30 HORAS, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o denunciado UESDRA portava e mantinha sob sua guarda uma pistola municiada de uso permitido, marca taurus, modelo pt 638, calibre ponto 380, numeração de série KRV9176, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

II - DO SEGUNDO CRIME - USO INDEVIDO DE SÍMBOLO IDENTIFICADOR DE ENTIDAE DA ASMINISTRAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DISTINTIVO DA PÓLICIA JUDICIAL CIVIL: Em concurso material, no mesmo dia (15.09.2017), horário, local e contexto fático, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, o denunciado UESDRA fez uso indevido do distintivo da polícia judiciária civil, ao portá-lo sem integrar a carreira policial. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [...] a condenação do denunciado Uesdra nas penas do art. 14, da Lei no 10.826/2003 c/c art. 296, § 1o, inciso III c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal [...].
”
(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça – ID 206795971)

O Juízo dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA para CONDENAR o réu UESDRA DE SOUZA, qualificado nos autos, nas penas dos crimes do art. 14 da Lei no 10.825/2003 c/c art. 296 § 1o, inciso III c/c art.69 c/c art.61, inciso I, todos do Código Penal. [...]

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifica que o acusado possui 02 (dois) condenações transitadas em julgados (0001175-66.2013.8.11.0042 e 0000135-49.2013.8.11.0042), que serão utilizadas na segunda fase. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie e não há o que se indagar de comportamento da vítima quando esta é o próprio Estado.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão extrajudicial (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), bem como da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I, do CP. Na hipótese dos autos, se constata que o réu é mutirreincidente, ostentando 02 condenações transitadas em julgado (Proc. no 0001175-66.2013.8.11.0042 - 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT e Proc. no 0000135-49.2013.8.11.0042 - 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT), o que justifica o agravamento proporcional da pena em 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo a pena em formação de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição ou de aumento de pena, fixando a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO

A pena prevista para o crime de falsificação do selo ou sinal público é de reclusão de dois a seis anos, e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade/de que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifica que o acusado possui 02 (dois) condenações transitadas em julgados (0001175-66.2013.8.11.0042 e 0000135-49.2013.8.11.0042), que serão utilizadas na segunda fase. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie e não há o que se indagar de comportamento da vítima quando esta é o próprio Estado.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão extrajudicial (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), bem como da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inc. I, do CP. Na hipótese dos autos, se constata que o réu é mutirreincidente, ostentando 02 condenações transitadas em julgado (Proc. no 0001175-66.2013.8.11.0042 - 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT e Proc. no 0000135-49.2013.8.11.0042 - 5a Vara Criminal de Cuiabá/MT), o que justifica o agravamento proporcional da pena em 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo a pena em formação de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição ou de aumento de pena, fixando a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. [...]

Assim, aplicando-se o Concurso Material, as penas devem ser concretizadas, DEFINITIVAMENTE, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. [...]

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, consoante artigo 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal [...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 206800152)

Pois bem.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, na data do fato [15.9.2017], possuía condenação por roubo majorado, transitada em julgado no dia 26.10.2015 (SEEU
0023156-54.2013.8.11.0042;
ação penal NU 0001175-66.2013.8.11.0042) e roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, sem trânsito em julgado (SEEU
0023156-54.2013.8.11.0042;
ação penal NU 0000135-49.2013.8.11.0042) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as parcialmente, ao considerar ser o apelante multirreincidente.

Ocorre que a segunda condenação do apelante (NU 0000135-49.2013.8.11.0042) se encontra na fase recursal, de modo que não configura reincidência.

Com efeito, a reincidência decorrente de uma condenação transitada em julgado
“deve ser compensada integralmente com a atenuante da
confissão
,
demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito”
(STJ, REsp no 1.931.145/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.6.2022).

Consequentemente, transforma-se a pena-base - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa - em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Da falsificação do selo ou sinal público:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para compensar a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, na data do fato [15.9.2017], registrava condenação por roubo majorado, com trânsito em julgado no dia 26.10.2015 (SEEU
0023156-54.2013.8.11.0042;
ação penal NU 0001175-66.2013.8.11.0042) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp no 1.931.145/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.6.2022).

Assim sendo, a pena-base - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa – deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, impõe-se fixar a pena da falsificação do selo ou sinal público em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, pois não há majorantes ou minorantes.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsificação do selo ou sinal público, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II).

Em relação ao regime, a pena imposta - 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“No caso, no tocante ao regime prisional, as instâncias ordinárias fixaram o modo prisional mais gravoso e negaram a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em razão da reincidência do agravante em crime doloso (roubo majorado). O entendimento alinha-se à jurisprudência deste Tribunal, inclusive por incidência da Súmula n. 269 do STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.”
(AgRg no HC n. 841.064/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 1o.3.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante a
4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024